Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-20.2025.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003718-20.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADAO DA CONCEICAO SILVA DE PINHO - CPF: 039.263.391-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO SOUZA DE ARAUJO (TESTEMUNHA), PC TATIANE SCHIMDT GONÇALVES (TESTEMUNHA), PC ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), CARLOS HENRIQUE SILVA (TESTEMUNHA), JACKSON ANTONIO GOUGERKI (TESTEMUNHA), JUSCELMA MARIA DE SOUZA (TESTEMUNHA), ROMARIO LUAN BACAS DOS ANJOS - CPF: 047.272.361-84 (VÍTIMA), MARCILIO GERONCIO DANTAS DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29, CP), visando sua submissão ao Tribunal do Júri. A defesa busca a despronúncia ao argumento de insuficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase da pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, não se impondo demonstração conclusiva da responsabilidade penal.

4.

A materialidade do fato está comprovada por portaria, boletim de ocorrência, laudos periciais e certidão de óbito, corroborados por depoimentos colhidos na investigação e em juízo.

5.

Os indícios de autoria emergem das declarações testemunhais, especialmente aquelas que apontam o envolvimento do acusado no crime, bem como relatos sobre ameaça prévia e circunstâncias do delito, corroboradas por elementos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não é suficiente para afastar os elementos indiciários consistentes que sustentam a decisão de pronúncia.

7.

Havendo versões conflitantes, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito e resolver as divergências probatórias, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

8.

A jurisprudência consolidada admite que a decisão de pronúncia se fundamente em indícios colhidos na investigação, desde que corroborados em juízo, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pronúncia se mantém quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar eventuais divergências probatórias.

2.

A negativa de autoria não afasta, por si só, os indícios que apontam o envolvimento do acusado no crime, quando corroborados por elementos investigativos confirmados em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, IV; art. 29. Código de Processo Penal, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024; N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ADÃO DA CONCEIÇÃO SILVA DE PINHO
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 1003718-20.2025.8.11.0037, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou nos termos dos art. 121, §2o, IV, c/c art. 29,
caput,
ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
despronúncia do acusado
, alegando ausência de provas de autoria, sustentando que não há testemunhas que comprovem seu envolvimento com o homicídio e que as provas produzidas judicialmente são insuficientes para assegurar um veredicto condenatório (Id. 331223381).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 331223383).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 331223384).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 335159395), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - RECURSO DEFENSIVO INVOCANDO A IMPRONÚNCIA POR ANEMIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - CORRÉU PRONUNCIADO, JULGADO E CONDENADO - PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, FORAGIDO POR LONGOS ANOS - RETOMADA DO PROCESSO COM A PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA -INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE CONCLUIU POR PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA - FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS, ONDE PREVALECE O IN DUBIO PRO SOCIETATE - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA A ANÁLISE DO MÉRITO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO .
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central trazida pelo recorrente diz respeito à alegada ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia. Sustenta, em síntese, que não há testemunhas que comprovem seu envolvimento com o homicídio e que as provas produzidas judicialmente são insuficientes para assegurar um veredicto condenatório.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 11 de maio de 2013, por volta das 21h55min, na Avenida Belo Horizonte, esquina com a rua Elza Consentino, bairro Centro Leste, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Cantinho da Paz”, em Primavera do Leste/MT, os denunciados
MARCÍLIO GERÔNIMO DANTAS DE ARAÚJO e ADÃO DA CONCEIÇÃO SILVA DE PINHO,
vulgo “Adãozinho”, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mataram a vítima
ROMÁRIO LUAN BACAS DOS SANTOS
, desferindo-lhe, com animus necandi, disparos de armas de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, consoante auto de necropsia. (...).”
(Id. 331220368, Págs. 4/5).

Após regular instrução processual, a magistrada acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2o, IV c/c art. 29, do Código Penal
.

Em detida análise dos autos,
verifico que o recurso não merece provimento.

Embora haja irresignação por parte da defesa, a análise das provas coligidas nos autos revela a existência de indícios suficientes que impedem, de imediato, a despronúncia do recorrente, impondo, portanto, a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pela portaria (Id. 331220368 – pág. 8), boletim de ocorrência (Id. 331220368

–
pág. 9
), laudos periciais (Id. 331220370), certidão de óbito (Id.
331220370
–
pág. 73),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

Apesar da negativa de autoria por parte do
recorrente
em seu interrogatório judicial, onde afirmou não conhecer o corréu MARCÍLIO, a vítima ROMÁRIO e as testemunhas mencionadas nos autos, os elementos probatórios colhidos na fase investigativa, corroborados pela prova produzida em juízo, apontam em sentido contrário.

A testemunha policial,
TATIANE SCHIMDT GONÇALVES
, ouvida em juízo, relatou que, ao iniciarem a investigação, entraram em contato com um rapaz chamado Paulo ("Paulinho"), que presenciou o crime e forneceu informações relevantes. Segundo ela, Paulo afirmou que ele, a vítima Romarinho e outro rapaz chamado Jackson eram usuários de drogas, e que Jackson e Romarinho haviam subtraído entorpecente da casa do recorrente. Narrou ainda que, segundo Paulo, o recorrente procurou Jackson, ameaçou-o e disse que se não devolvessem a droga ou não resolvessem a situação, "iam pagar com a vida". Poucos dias depois, ocorreu o homicídio de Romarinho.

Relatou, ainda que, segundo Paulo, MARCÍLIO e o recorrente chegaram em uma motocicleta Honda Biz (MARCÍLIO pilotando, o recorrente na garupa), e o recorrente disparou o primeiro tiro ainda de cima da moto, depois desceu e efetuou os demais disparos. Informou ainda que Paulo precisou deixar a cidade porque estava recebendo ameaças (Relatório de mídias, Id. 331223366).

Embora a testemunha Paulo não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo, suas declarações prestadas na fase policial, somadas ao depoimento judicial da testemunha TATIANE, constituem indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia.

Além disso, o depoimento extrajudicial de
JACKSON ANTONIO GOUGURSKI
corrobora a versão apresentada, ao afirmar que conhecia o recorrente (referido como "CUIABANO" ou "ADÃOZINHO") e MARCÍLIO, confirmando que antes da morte de ROMÁRIO, este havia entrado na casa do recorrente, que ficava localizada próximo da empresa Leste Tur. Afirmou ainda que ficou sabendo "na rua" que o recorrente iria "pegar" ROMÁRIO em razão dos entorpecentes furtados, e que dias depois os comentários eram de que o recorrente e MARCÍLIO haviam matado ROMÁRIO (Id. 331220368, p. 14).

Consta, ainda, na fase extrajudicial, depoimento de
CARLOS HENRIQUE SILVA
, que declarou que o recorrente era amigo de MARCÍLIO, que inclusive traficavam entorpecentes juntos e sempre andavam juntos, o que contradiz a versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial (Id. 331220369, p. 37).

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente com fundamento na ausência de provas que indiquem sua autoria no crime de homicídio qualificado.

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juiz natural. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, por si só, não é suficiente para afastar os indícios que pesam contra ele, especialmente considerando que sua versão é contraditada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025